Tribunal: TJES
Processo: 0001481-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001481-23.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros)

APELADO: PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Criminais interpostas em face da sentença condenatória pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006. O
Parquet
busca a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega quebra de cadeia de custódia, a absolvição do apelante e a devolução de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a quebra de cadeia de custódia compromete a validade da prova utilizada para a condenação por tráfico de drogas; (ii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) analisar a possibilidade de devolução do veículo utilizado na prática do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de quebra de cadeia de custódia não se sustenta, pois a defesa não demonstrou concretamente adulteração ou contaminação dos vestígios, que exige demonstração de prejuízo concreto. O laudo de perícia atesta a preservação dos entorpecentes apreendidos.

4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico não é cabível, pois os elementos probatórios não demonstram vínculo estável e permanente entre os acusados, requisito indispensável para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A situação apresentada caracteriza concurso eventual de agentes, e não associação duradoura.

5. O perdimento do veículo utilizado na prática do tráfico de drogas é mantido, pois foi diretamente empregado no transporte de entorpecentes e não há comprovação de propriedade ou boa-fé do terceiro interessado. A medida encontra respaldo no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A simples ausência de lacre ou registro na cadeia de custódia não invalida as provas, salvo comprovação de adulteração ou contaminação dos vestígios.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não configurado por mera divisão eventual de tarefas.

O perdimento de bens utilizados na prática do tráfico de drogas, conforme art. 63 da Lei nº 11.343/2006, decorre da sentença penal condenatória, independentemente da comprovação da habitualidade de uso ou da propriedade formal do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35,
40, V,
e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC
nº
902.361, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 19.11.2024; STJ, AgRg no HC
nº
796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, J. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp
nº
2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001481-23.2021.8.08.0047

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

e PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

e PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de duas
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
, uma interposta por

PAULO MARCIO SILVA PEIXOTO

e outra pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença (fls. 314/319-v do ID 10010196) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar os réus no crime do art. 33,
caput
c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 339/346 do ID 10010196, o
Parquet
sustenta que há prova da associação para o tráfico.

Em suas razões, às fls. 350/357 do ID 10010196, o apelante Paulo Márcio sustenta que houve quebra de cadeia de custódia que ensejaria absolvição e requer a devolução do veículo de Marinalva Almeida Menezes.

Contrarrazões do apelante Paulo Márcio (fls. 359/361 do ID 10010196) e da defesa de Ana Carolina (ID 10010198), pelo desprovimento do recurso ministerial.

Contrarrazões do
Parquet
, ao ID 10010202, pelo desprovimento do recurso defensivo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11079211, pelo desprovimento de ambos os recursos.

Pois bem.

QUANTO A PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.

Preliminarmente, o apelante Paulo Márcio sustenta a quebra da cadeia de custódia em relação aos entorpecentes encontrados, em razão da falta de registro fotográfico que comprove o devido acondicionamento da droga e que não houve isolamento do local em que elas foram encontradas.

Não há como prosperar a alegação da defesa, uma vez que o apelante Paulo Márcio não provou a adulteração ou a contaminação dos vestígios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, ademais, no laudo de química forense de fl. 274/275 do ID 10010196, consta que foi examinado “
6 unidades de material em pó, de cor branca, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 4.386,0 gramas
” o que evidencia que houve preservação dos entorpecentes a serem analisados. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO. REGULARIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Idelblendon Alves da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega nulidade da prova, argumentando que houve quebra da cadeia de custódia devido à ausência de lacre nos objetos apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência de lacre nos vestígios apreendidos, compromete a validade da prova utilizada para a condenação do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta apenas pela ausência de lacre ou ficha de acompanhamento dos objetos apreendidos. Para configurar a nulidade da prova, é necessário demonstrar, de forma concreta, a adulteração ou contaminação dos vestígios. No caso, não há qualquer indício ou prova de que os materiais tenham sido manipulados de forma indevida ou alterados, e a defesa não conseguiu demonstrar prejuízo ou irregularidades capazes de invalidar a prova.
4. A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacificado de que a simples ausência de lacre ou ficha de acompanhamento não implica, por si só, na nulidade da prova, sendo necessário comprovar a adulteração dos vestígios. Além disso, o reexame de provas em sede de habeas corpus é vedado, uma vez que essa via processual não admite dilação probatória. lV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(
STJ, HC nº 902.361/RJ 2024/0111124-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024
). Grifei.

Considerando que o apelante Paulo Márcio não demonstrou concretamente que os materiais tenham sido manipulados indevidamente,
rejeito
a alegação da quebra de cadeia de custódia.

QUANTO AO MÉRITO:

Extrai-se da denúncia que:

No dia 02/05/202 1, por volta das 00h35min, na Rua da Liberdade, n° 35, Centro, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, transportavam, para fins de tráfico, cinco porções grandes de cocaína, somando 1 aproximadamente 4,420 kg (quatro quilos e quatrocentos e vinte gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 18.

Consta ainda que, em período não especificado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurado, diligências anteriores realizadas pela Equipe Bravo da Força-tática, identificaram que o veículo VW GOLF, placa OVA-466 era utilizado para transporte e abastecimento das bocas da cidade de São Mateus e Conceição da Barra. Verificou-se ainda que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, estaria sendo transportada uma grande quantidade de "pasta base", avaliada em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Nesse contexto, na data eborário dos fatos, policiais militares diligenciaram no trevo do Distrito de Sayonara para tentar interceptar referido carro, montando cerco no local.

Na ocasião, o veículo foi avistado seguindo no sentido Pinheiros/ES, passando pelo Distrito Sayonara e prosseguindo em direção a São Mateus/ES, percurso acompanhado por uma viatura da Polícia L Militar. Nessas circunstâncias, avistou-se o carona do veículo dispensar uma mochila pela janela momento em que a viatura que fazia o acompanhamento parou para recolher o material e as outras guarnições efetuaram a abordagem aos suspeitos próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal.

O motorista foi identificado como PAULO MÁRCIO SILVA PEIXOTO e a pessoa que ocupava o banco de passageiros era ANA CAROLINA SILVA AMORIM.

Realizada revista pessoal, não foram encontradas drogas ou objetos ilícitos com os agentes delituosos. Porém, no momento do flagrante, ANA PAULA admitiu que estava dormindo quando PAULO MÁRCIO SILVA PEIXOTO a despertou e exigiu que ela dispensasse a mochila pela janela. Ela acrescentou que a bolsa continha cerca 05 Kg (cinco quilos) de pasta base pura de cocaína de propriedade de PAULO, bem como que eles buscaram a droga na Cidade de Medina, divisa entre Estados de Minas Gerais e Bahia e estavam levando a carga para o Município de São Mateus/ES, onde eles atuam na gerência e distribuição de entorpecentes. Ela acrescentou que o denunciado possuía uma arma de fogo, que, todavia, não foi encontrada.

Consta que, quando a bolsa foi jogada no acostamento, os invólucros se romperam. Foram apreendidos cinco porções grandes de cocaína, somando aproximadamente 4,420 kg (quatro quilos e quatrocentos e vinte gramas), conforme auto de apreensão de fi. 18, além de um celular da marca Sansung, de cor azul, pertencente a ANA PAULA, um celular marca Xiaomi, REDMI NOTE 9 de cor verde, pertencente a PAULO MÁRCIO, e um celular marca Sansung, de cor prata, cuja propriedade não foi indicada.

Consta nos autos: auto de apreensão (fl. 18); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de entorpecente (fl. 19); laudos médicos dos denunciados; relatos orais prestados perante Autoridade Policial.

Agindo assim, estão os denunciados PAULO MÁRCIO SILVA PEIXOTO e ANA CAROLINA SILVA AMORIM incursos nas penas dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei 0 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus no crime do art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à possibilidade de condenação dos réus pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

Nesse sentido, não há como acolher-se o apelo ministerial para a condenação por associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Isso porque, por mais que o depoimento da testemunha Policial Militar ELDER FERRARIS CONÇALVES em sede policial (fl. 10 do 10010196) tenha sido no sentido de que ambos gerenciam o tráfico em São Mateus, em sede judicial, conforme extrai-se da sentença às fls. 316-v/317 do ID 10010196, o policial afirma “
que não conhecia o acusado Paulo Márcio, mas os integrantes da sua
equipe já conheciam ambos os acusados, por envolvimento no tráfico de drogas; que as informações chegaram através de levantamento da equipe da força tática
”. Isto é, não afirma que conhecia os acusados por terem vínculo prévio de associação para o tráfico.

Já quanto ao depoimento da testemunha Policial Militar FRANK RODRIGUES, afirmou:

“
que já conhecia o acusado Paulo Márcio de Conceição da Barra, pois assim que entrou na Polícia Militar havia informações de que ele era traficante, mas na ocasião nada foi encontrado; que nessa abordagem nada foi encontrado no carro; que a equipe que foi averiguar o que havia sido dispensado, encontrou uma mochila; que dentro da mochila foi encontrada substância análoga a cocaína; [...] que conhecia a acusada Ana Carolina da região de Conceição da Barra, pela prática de tráfico de drogas; que os acusados foram buscar a droga em outro estado, não se recordando se foi Bahia ou Minas Gerais; que trabalha na força tática; [...] que já abordou a acusada Ana em Conceição da Barra e o acusado Paulo Márcio em São Mateus”

Da fala da testemunha pode-se extrair que o policial se recorda que Ana Carolina atuava como traficante em Conceição da Barra e que Paulo Márcio atuava no tráfico em São Mateus. Apesar disso, não há relatos de que eles atuavam conjuntamente, em associação para o tráfico, de maneira faz-se inviável a condenação por tal crime.

Tem-se, ainda que
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, eis que não há registro de histórico dos recorrentes atuarem em conjunto, fator que poderia levar a constatação do caráter estável e permanente.

Com efeito, a situação posta em análise tão somente evidencia um suposto concurso de agentes, o que não autoriza a condenação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. A propósito, vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)

3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.

5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022).
Grifei.

_____________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta.

2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido.

A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.

3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024).
Grifei.

Assim, não havendo nos autos provas do caráter associativo,
estável e duradouro
, procede o pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao pedido de devolução do veículo a Marinalva Almeida Menezes, mãe do apelante Paulo Márcio, há dúvidas sobre o direito reivindicado.

Quanto ao instituto do perdimento de bens relacionados a prática do tráfico de drogas, entende o STJ que, “
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.866.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 15.09.2020)

O perdimento de bens é efeito da condenação pelo delito de tráfico de drogas conforme enuncia o art. 63 da Lei de Drogas:

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

Extrai-se da sentença recorrida:

Decreto o perdimento do veículo GOLE 1.6 SPORTLINE, marca Volkswagem, ano 2013, cor branca, Placa OVA4669 apreendido, em favor do FIJNAD, conforme auto de apreensão à fl. 57, tendo em vista ter sido utilizado para a prática do tráfico de drogas, bem como por não haver nos autos qualquer documentação que possa atestar a propriedade do veículo quanto à genitora do réu, vez que o veículo encontra-se registrado em nome de Ariomar Vieira dos Santos, consoante documentos às fls. 48/50. Determino, desde já, que o órgão de registro responsável efetuem as averbações necessárias.

Segundo o relatório policial de fl. 48 do ID 10010196, o veículo Golf, Placa OVA4669, estava em nome de Ariomar Vieira dos Santos época dos fatos e, apesar da alegação de que não houve tempo hábil para transferir a propriedade do referido veículo, não apresentou prova nesse sentido.

Dessa forma, o apelante Paulo Márcio não se desincumbiu do ônus de provar a boa-fé da sua genitora na condição de terceira interessada na restituição do veículo, ao que, portanto, não merece reforma a sentença neste ponto.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“Caso em que, não obstante o veículo tenha sido adquirido pelo requerente, aparentemente, de boa-fé, restou demonstrada a efetiva utilização do bem na prática delitiva de narcotraficância, o que justifica seu perdimento”.

(TJES, RevCrim nº 100210058010, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmara Criminais Reunidas, J. 09.05.2022)

“Inviável a restituição do veículo de propriedade do réu, porquanto ele foi empregado pelo acusado no transporte das drogas, sendo, assim, instrumento do crime, razão pela qual deve ser mantido seu perdimento, sendo irrelevante, neste contexto, a origem lícita do bem”.

(TJES, ApCrim nº 067190010362, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 28.07.2021)

A Douta Procuradoria possui o mesmo entendimento: “
Inexistindo dúvidas acerca do contexto em que se deu a prisão em flagrante, que culminou com a apreensão de mais de 4kg de cocaína, sobressai a juridicidade do provimento atacado acerca deste ponto, bem como do perdimento do veículo utilizado para o transporte do entorpecente, já que, esta conclusão deriva de imperativo legal, estando em sintonia com o posicionamento pretoriano incidente, notadamente o tema 647 em repercussão geral, em que o STF firmou a tese de que ‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.’(Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017) (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024)
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.